Tribunal: STF
Processo: ARE 882217
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Verificação pressupostos de cabimento de reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Precedentes. 3. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.